Tribunal: TJES
Processo: 0032154-39.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA – ALEGADA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE ANULAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – DANO MORAL – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO RELATIVO A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – HIPÓTESE DE DÉBITO PRETÉRITO – PRECEDENTES DO STJ –
DÍVIDA ATUAL: RELATIVA AO MÊS DE CONSUMO – I
LEGALIDADE D
O CORTE
DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO
PÚBLICO
ESSENCIAL –
DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a descontinuidade do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço público essencial, deve ser precedida de rigoroso procedimento, com a devida observância ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de constituir reparação moral a sua interrupção ilegal pela concessionária de serviço público.

2)
Da mesma forma, vem reiteradamente decidindo aquela Corte Superior que apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público – o que vale para o fornecimento de energia elétrica, água e outros considerados essenciais – não bastando a existência de débitos pretéritos em nome do usuário.

3)
É ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito correspondente à recuperação de consumo, haja vista que a concessionária de serviço público possui outros meios para a cobrança.

4
)
Por “dívida atual” há de se compreender a dívida do mês do consumo, ao passo que débito pretérito diz respeito àquele posteriormente apurado pela concessionária de serviço público, mediante procedimento de recuperação de consumo.

5)
Na quantificação do dano moral, deve o julgador analisar, fundamentalmente: (i) a repercussão na esfera do lesado; (ii) o potencial econômico-social do lesante; e (iii) as circunstâncias do caso, para definir o valor da indenização, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra. Levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, o quantum indenizatório justo no caso concreto deve ser mesmo de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme arbitrado na sentença.

6)
Apelação cível conhecida e desprovida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032154-39.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: GRAZIELA BASSANI
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EDP

E
spírito
S
anto
D
istribuição de
E
nergia
S
/
A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória-ES que, na presente “
ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c obrigação de fazer
” ajuizada por
Graziela Bassani
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para, confirmando a tutela provisória de urgência ao seu tempo deferida, condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à demandante a título de indenização por dano moral. Por sua vez, julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do Termo de Inspeção e Ocorrência e o de inexistência da dívida de R$ 4.017,88 (quatro mil dezessete reais e oitenta e oito centavos).

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
é legítimo o procedimento adotado diante da irregularidade no medidor de energia da recorrida, o que torna possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica por se tratar de débito atual;
(ii)
o art. 172, I, da Resolução ANEEL nº 414/2010 autorizada a suspensão do serviço por inadimplemento, precedida da notificação do usuário, em se tratando do não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica;
(iii)
o Termo de Ocorrência e Inspeção foi lavrado em conformidade com o art. 129 e seguintes da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
(
i
v
)
quanto a alegada unilateralidade da constatação das irregularidades, são adotados todos os meios de comprovação necessários, como relato fotográfico e outras provas possíveis, e, quando necessário, a retirada do medidor para análise laboratorial, o que ocorre em laboratórios cujo sistema de gestão e organização são devidamente certificados em conformidade com os requisitos legais;
(v)
é facultado ao usuário, além de comparecer presencialmente para acompanhar a aferição do aparelho medidor junto aos laboratórios da concessionária, a possibilidade de requerer uma nova avaliação junto aos órgãos metrológicos oficiais;
(v
i
)
caracterizada a adulteração do medidor, de modo a não permitir o registro da integralidade da energia consumida, inexiste outro meio de realizar o cálculo retroativo, a não ser o procedimento da recuperação de consumo adotado;
(v
i
i)
não há que se falar em débito pretérito, mas em recuperação de consumo cuja apuração somente foi possível naquele momento;
(viii)
a interrupção do serviço diante do inadimplemento atual do consumidor é admitida pela jurisprudência pátria, inclusive, a produzida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça;
(ix)
não há dano moral indenizável por absoluta falta de mínima comprovação pela apelada;
(x)
em se tratando de relação de consumo, estamos diante de de responsabilidade contratual, em que eventual inexecução ou descumprimento de obrigação não é capaz de ensejar dano moral, muito menos, indenizável; e
(xi)
no caso de ser mantida a condenação, deve este Órgão ad quem reduzir o valor arbitrado a título de indenização, dada a sua excessividade.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda.

Em que pese ter sucumbido quanto aos pedidos principais, quais sejam, de declaração de nulidade do TOI - Termo de Inspeção e Ocorrência e de inexistência da dívida, não foi interposto recurso pela parte autora, de modo que a matéria submetida ao crivo deste Órgão Julgador está centrada, unicamente, na ocorrência ou não de dano moral indenizável em virtude da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Parece-me desnecessário o extenso arrazoado da concessionária de serviço público em defesa do procedimento por ela adotado visando a apuração da alegada fraude no medidor de energia elétrica, haja vista que o Juízo de 1º grau não identificou mácula em seu proceder, tanto que foram rejeitados, como acima dito, os pedidos de declaração de nulidade do TOI - Termo de Inspeção e Ocorrência e de inexistência da dívida, daí porque a via recursal tem por escopo único lograr a improcedência do pleito indenizatório.

No que se refere ao
dano moral
, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a descontinuidade do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de
serviço público essencial
, deve ser precedida de rigoroso procedimento, com a devida observância ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de constituir reparação moral a sua interrupção ilegal pela concessionária de serviço público.

Da mesma forma, vem reiteradamente decidindo aquela Corte Superior que apenas a inadimplência
atual
autoriza a interrupção da prestação do serviço público – o que vale para o fornecimento de energia elétrica, água e outros considerados essenciais – não bastando a existência de débitos
pretérito
s
em nome do usuário.

No recurso, alega a concessionária de serviço público que a apuração do valor não cobrado em razão da irregularidade no medidor de energia elétrica, mediante procedimento de recuperação de consumo, torna o débito
exigível e atual
, a ensejar a suspensão do fornecimento de energia elétrica no caso de inadimplemento.

A meu ver, tal entendimento não merece prosperar, à luz da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, da qual não se afasta a dos tribunais estaduais, no sentido de que
é ilegítim
a a suspensão d
o fornecimento de energia elétrica por débito correspondente à recuperação de consumo
, haja vista que a concessionária de serviço público possui outros meios para a cobrança. Nesse sentido:

“(...) III. O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da
ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia
, apurado unilateralmente, pela concessionária. Nesse sentido, os seguintes precedentes: (...)”

(STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.946.665/MA, relª. Minª. Assusete Magalhães, julgado em 05/10/2021, DJe de 15/10/2021)

“(...) 1- Não obstante a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia em razão do inadimplemento da fatura, com a prévia notificação do consumidor,
o entendimento do STJ é no sentido de ser ilegítimo o corte no imóvel do usuário por débito pretérito, para recuperação de consumo
, considerando que a concessionária tem outros meios para a cobrança;

2 - De acordo com o entendimento do STJ,
‘dívida atual’ é relativa ao mês do consumo
;

3 - Por considerar ilícita a interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica, pela concessionária, por dívida pretérita, o STJ reputa cabível a indenização por dano moral;

4 - O valor fixado a título de danos morais não pode ser irrisório para o ofensor, mas que também não traduza em enriquecimento ilícito para o ofendido, observando-se com cuidado as circunstâncias e as consequências de cada caso concreto, no fixar o valor da indenização (...)”

(TJMG, 4ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 1.0707.09.185202-0/002, rel. Des. Renato Dresch, julgado em 14/12/2017, publicação da súmula em 19/12/2017)

Como se observa, por “dívida atual” há de se compreender a
dívida do mês do consumo
, ao passo que débito pretérito diz respeito àquele posteriormente apurado pela concessionária de serviço público, mediante procedimento de recuperação de consumo, ao contrário do sustentado nas razões recursais.

Os julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça adiante ilustram bem a diferenciação a ser feita:

“(...) 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço;
o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo
, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos (....)”

(STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp nº 570.085/PE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 28/03/2017, DJe de 06/04/2017)

“(...) A jurisprudência desta Corte firmou entendimento, no sentido de que
o corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo
, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, uma vez que ainda existe demanda judicial pendente de julgamento em relação a esses débitos. Precedentes. Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido”

(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp nº 817.879/SP, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 04/02/2016, DJe de 12/02/2016)

O dispositivo invocado pela apelante nas razões recursais, qual seja, o art. 172, I, da Resolução ANEEL nº 414/2010 – vigente à época dos fatos e posteriormente pela de nº 1.000/2021 – reforça, a bem da verdade, o entendimento de que a suspensão autorizada do fornecimento de energia elétrica, diante de inadimplemento do usuário,
é a decorrente do não pagamento do consumo do mês
:

Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo:

I – não pagamento da
fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia
.

In casu
, é incontroverso que o corte no fornecimento de energia elétrica se deu por força do inadimplemento pela apelada da quantia cobrada
a título de recuperação de consumo
, o que, como vimos, torna ilegítima a suspensão do serviço.

Dessa forma, sendo indiscutível o liame causal entre a conduta da apelante e os danos que decorreram da suspensão de serviço essencial e de prestação contínua (CDC, art. 22, caput), não tenho dúvida em chancelar a sentença que condenou a concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por dano moral à parte autora.

Agora incursionando no ponto atinente ao quantum indenizatório, não tem razão a apelante ao sustentar a excessividade da importância arbitrada na sentença a título de indenização por dano moral, qual seja, de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Rememoro que, na quantificação do dano moral, deve o julgador analisar, fundamentalmente:
(
i
)
a repercussão na esfera do lesado;
(
ii
)
o potencial econômico-social do lesante; e
(
iii
)
as circunstâncias do caso, para definir o valor da indenização, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra.

Como visto até aqui, não resta dúvida de que a autora faz jus à reparação diante do dano moral sofrido, mas sua finalidade não objetiva fazer patrimônio, e sim, dar à parte lesada a satisfação que lhe é devida, além de desestimular o ofensor à prática de novos atos lesivos, assumindo, portanto, caráter pedagógico.

Desta feita, levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, considero que o
quantum
indenizatório justo no caso concreto deva ser mesmo de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária em 5%.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto
.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.